Tribunal: TJMT
Processo: 1019173-15.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-09-30

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO No. 1019173-15.2020.8.11.0000
AGRAVANTES: FABINHO PROMOÇÕES E EVENTOS LTDA-ME E OUTROS
AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento com pedido de liminar apresentado por Fabinho Promoções e Eventos LTDA-ME e Outros contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal da Capital, que, nos autos da Ação Anulatória com pedido de liminar no. 1055547-38.2019.8.11.0041, ajuizada pelos Agravantes em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de liminar que objetivava a suspensão do crédito não tributário decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON.
Em suas razões recursais, os Agravantes sustentam, em síntese, a nulidade da decisão recorrida por ausência de fundamentação.
Afirmam que, no presente caso, estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, diante da inobservância do dever da dupla visita, o que produz como resultado inequívoco a declaração da nulidade do auto de infração lavrado, conforme art. 55, § 6o, da LC n. 123/06, bem como que a interpretação conforme à constituição do dispositivo com base no qual foi aplicada a sanção vergastada não conduz a outra conclusão senão a de que o beneficiário da meia-entrada tem direito, somente, ao preço diferenciado para a o local destinado ao público em geral e, em assim sendo, a multa aplicada é eivada de nulidade posto que aplicada com base em dispositivo legal a que se deu interpretação inconstitucional.
Assevera que, em relação ao perigo da demora, o lançamento do crédito e subsequente inscrição em dívida ativa, gera como consequência a impossibilidade da obtenção de certidão negativa de crédito, exigida para a realização de inúmeros atos jurídicos e negociais como, por exemplo, contratar com a administração pública.
Assim, requer a concessão da tutela recursal para suspender a exigibilidade do crédito tributário representado pela certidão de dívida ativa no. 2018.832985. No mérito, pugna pelo provimento do recurso com a ratificação da tutela recursal.
Os autos vieram-me conclusos.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão da liminar em sede recursal, necessária se faz a presença dos requisitos exigidos pelos artigos 300 e 1.019, I, ambos do Novo Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.
Inicialmente, em princípio, não vislumbro a alegada ausência de fundamentação na decisão agravada, visto que a Magistrada de Primeiro Grau indeferiu o pedido de liminar por entender que, na hipótese, não restou demonstrada a ilegalidade na cobrança, além do fato de que o processo administrativo detém presunção de legalidade e veracidade.
Ressalto, ainda, a inviabilidade da incursão em matéria não analisada na decisão agravada, sob pena de configurar supressão de instância, razão pela qual deixo de me manifestar quando a declaração de inconstitucionalidade parcial sem redução de texto do art. 1o da Lei Estadual 7.621/2002, que Altera e consolida as normas referentes ao direito dos estudantes ao pagamento de meia-entrada em espetáculos esportivos, culturais e de lazer e dá outras providências.
Pois bem. Analisando detidamente os documentos anexados aos autos originários, observa-se que os Agravantes pretendem a suspensão de multa aplicada pelo PROCON em razão da suposta ofensa ao Código de Defesa do Consumidor.
No caso não verifico a probabilidade do direito em favor dos Agravantes, porquanto, a priori, não há que se falar em nulidade do auto de infração.
Isso porque, em princípio, parece-me que inexiste a necessidade de dupla visita para a lavratura do auto de infração objeto da presente ação, pois o artigo 55, caput, da Lei Complementar no 123/2006, com a redação vigente à época da autuação (23 de março de 2012), não trazia em seu rol a relação de consumo. A redação da norma foi alterada apenas com o advento da Lei Complementar no 155/2016, que incluiu a relação de consumo dentre os aspectos listados na lei, a qual entrou em vigor apenas em 1o de janeiro de 2018. Assim, a dupla visita não era exigível na hipótese.
Desse modo, tenho que os argumentos e documentos colacionados pelos Agravantes não se traduzem em prova inequívoca sobre o alegado, porquanto não restou demonstrado qualquer ato passível de nulidade ou irregularidade, tampouco violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e contraditório.
Soma-se a isso o fato de que a multa imposta decorre do poder de polícia exercido pelo órgão administrativo, face o descumprimento da empresa da legislação consumerista.
Ademais, o efeito pretendido poderia ser obtido por meio da suspensão da exigibilidade do crédito, mediante depósito integral do débito, nos termos do artigo 151, II, do CTN.
Entretanto, no caso dos autos, não está garantido o juízo, bem como não há prova que demonstre a ilegitimidade da multa.
Entendo, assim, que os fundamentos recursais não são juridicamente relevantes e, pelo menos em primeira análise, não convencem do desacerto da decisão que indeferiu o pleito antecipatório, ante a ausência dos requisitos elencados no art. 300 do CPC.
Ante o exposto, INDEFIRO a medida liminar vindicada.
Intime-se o Agravado para apresentar resposta, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.
Após, dê-se vista à Procuradoria-Geral de Justiça, como disposto no Art. 1.019, III, do CPC/2015.
Cuiabá/MT, 30 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora